Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO OU STALKING. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE CONDUTA REITERADA. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA PRETENDER A INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Pratica o delito previsto no art. 147-A do CP (perseguição ou stalking) o agente que, reiteradamente, persegue alguém e, por qualquer meio, ameaça-lhe a integridade física ou psicológica, restringe-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade.

2. O legislador não especificou o número de atos nem o interregno temporal entre as praticas para a configuração do crime de perseguição (art. 147-A, CP), cabendo ao julgador a análise do caso concreto para formação de seu convencimento.

3. Uma vez que o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista que o Ministério Público tem legitimidade para pretender a correspondente reparação pecuniária, eventual ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse no deferimento da medida, não invalida sua concessão.
4. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório por danos morais, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal.

5. Recurso parcialmente provido.